Tribunal: STF
Processo: HC 217754
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sidney Hirata de Souza, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, que não conheceu do HC nº 692.515/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em regime inicial fechado, à pena de 12 (doze) anos de reclusão e de pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e à pena de 12 (doze) anos de reclusão, mais 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa por infração ao art. 35 da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o recurso em liberdade.



    A defesa ressalta que o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 17/10/2018 e interpôs recurso de apelação em 27/06/2019, o qual se encontra pendente de julgamento.



    O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, tendo em vista o o excesso de prazo para o julgamento da apelação criminal, pois encontra-se preso preventivamente há mais de 3 anos. 



    Requer liminarmente o relaxamento da prisão preventiva até o trânsito em julgado e, no mérito, a confirmação do pedido liminar e determinação à autoridade coatora para realizar o julgamento da apelação com urgência. 



    É o relatório, decido.



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 692515/SP. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ademais, a Ministra Relatora Laurita Vaz ressaltou que o paciente foi condenado à pena de 24 anos de reclusão, sendo o processo complexo (7 réus), não havendo, assim, desídia por parte do Tribunal estadual, mormente diante das várias mudanças de relatoria. Destacou, ainda, que o paciente não está impedido de usufruir dos benefícios vinculados à execução da pena e, ao final, recomendou celeridade à Corte estadual, para julgar o recurso de apelação (doc. 3).



    Não vejo, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia do ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de Agosto de 2022



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente